Tribunal: TJDFT
Processo: 0711244-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TEMPO DE MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A detração penal é previstas para as hipóteses de prisão provisória ou administrativa e de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, nos termos do artigo 42 do Código Penal.

2. Não há previsão legal de detração referente ao período em que paciente esteve sujeito à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

3. Recurso conhecido e desprovido.